Tribunal: TJMT
Processo: 0000068-21.2017.8.11.0050
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000068-21.2017.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MARIA AMELIA CASSIANA MASTROROSA VIANNA - CPF: 156.942.148-03 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI - CPF: 022.659.681-88 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), FABIO CASARIN - CPF: 663.107.501-78 (APELADO), RONI CEZAR CLARO - CPF: 879.217.231-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVOS DO DÉBITO E EVOLUÇÃO - NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR A EMENDA DA INICIAL - NULIDADE DA SENTENÇA – PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

“O contrato de abertura de crédito, desacompanhado da totalidade do cálculo de evolução do débito desde a sua origem é prova documental insuficiente para o ajuizamento da ação monitória. Assim, constatada a ausência de documento indispensável à propositura da ação, deve ser concedida ao autor a oportunidade de emenda a inicial a fim de suprir o vício. – Inteligência dos artigos 321 e 700, §5o, do CPC/15 e Precedente do STJ. Tema 474 – Recursos repetitivos – REsp 1154730/PE.- (N.U 1035766-98.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 25/11/2020).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
,
em face da proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, que nos autos da Ação Monitória no 0000068-21.2017.8.11.0050, proposta em desfavor de
FABIO CASARIN
, acolheu os embargos monitórios opostos e julgou improcedente o pleito autoral, condenando o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10%, sobre o valor atualizado da causa.

O apelante alega, em síntese, preliminarmente, a nulidade da sentença, ao julgar improcedente a demanda por ausência de extratos, sem oportunizar emenda à inicial, deixando de observar o Princípio do Contraditório, da vedação de decisões surpresa e Princípio a Função Instrumental do Processo.

Sustenta ser imperativa a intimação do apelante para emendar a inicial, para requestar a vinda aos autos dos documentos necessários para o deslinde do feito, antes de extingui-lo, nos termos do art. 321, do CPC.

Afirma que os documentos existentes no feito são suficientes para comprovar a existência da dívida objeto dos autos. Destaca que a contratação do empréstimo cobrado nos autos foi realizada em terminal de autoatendimento, momento que o apelado recebeu comprovante da operação, que o cientificou das obrigações assumidas, em especial, aos encargos contratados e liberado valores em sua conta bancária.

Consigna que o apelado não nega a existência do débito e tão pouco apontou valores indevidamente cobrados, restringindo-se a alegar a ausência de títulos. Aduz que a manutenção da decisão importará em enriquecimento ilícito do apelado.

Ressalta que a ausência de documento essencial para demonstrar a existência de dívida ensejaria a extinção do processo, mas sem resolução de mérito, vez que do contrário impediria o apelante de perseguir o crédito tomado pelo apelado.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso de apelação, preliminarmente, para anular a sentença recorrida, com o retorno dos autos ao Juízo de origem, para oportunizar ao apelante a emenda à inicial. No mérito, pugna seja reconhecida a existência da dívida, julgando totalmente procedente o pleito autoral. Alternativamente, requesta que, mantida a extinção, seja o feito extinto sem resolução de mérito.

Nas contrarrazões o apelado pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA

O apelante requesta a declaração de nulidade da sentença, vez que proferida decisão de mérito, julgando improcedente o pleito autoral, face a ausência de extratos da operação bancária, da qual deveria ser intimado para emendar a inicial.

A ação monitória foi proposta pelo apelante, pleiteando a condenação do apelado ao pagamento de R$ 110.621,58 (cento e dez mil seiscentos e vinte e um reais e cinquenta e oito centavos) relativo a contrato de empréstimo bancário.

A r. sentença acolheu os embargos monitórios opostos, julgando improcedente o pleito autoral, contando a sentença com o seguinte fundamento e dispositivo:

“(...) Anoto que o documento de f. 54/54v e 55 não tem valor probatório, pois não consta a assinatura do requerido.

E, ainda, tem-se que o autor não colacionou aos autos o extrato bancário do requerido, a fim de comprovar que o valor supostamente contratado teria sido utilizado pelo requerido.

Desta forma, forçoso reconhecer que o autor não logrou demonstrar, de maneira segura, o seu crédito, já que sequer demonstrou o creditamento de qualquer valor na conta de titularidade do requerido.

Deve se ter, portanto, que o autor não se desincumbiu do seu ônus probatório (artigo 373, inciso I, do CPC), de modo que o acolhimento dos embargos, com a consequente improcedência do pedido contido nesta ação monitória é medida que se impõe.

Diante do exposto, ACOLHO os embargos monitórios e, por via de consequência, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contido na presente ação monitória, pondo fim ao processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Condeno o autor no pagamento das custas, despesas processuais e nos honorários advocatícios da parte requerida, que ora fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Transitada esta em julgado, arquive-se o feito com as comunicações e anotações pertinentes.” (ID. 70363962 - Pág. 112).

Depreende-se dos autos que as partes firmaram Contrato de Adesão a Produtos e Serviços – Pessoas Física CDC sob o n° 858416078, no valor de R$ 95.425,00 (noventa e cinco mil, quatrocentos e vinte e cinco reais), sendo proposta a presente ação monitória, pleiteando a condenação do apelado ao pagamento do valor atualizado de R$ 110.621,58 (cento e dez mil, seiscentos e vinte e um reais e cinquenta e oito centavos).

A MM. Juíza
a quo
, ao apreciar embargos monitórios opostos, apontou que o documento de ID. 70363962 - Pág. 106/107 não tem valor probatório, em razão da ausência de assinatura do apelado, bem como, deixou o apelante de trazer aos autos extratos das operações supostamente renovadas no contrato que ensejou a propositura deste feito.

Importante destacar que a petição inicial deve vir acompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da demanda, conforme estabelecia o art. 320 do CPC.

Em se tratando de ação monitória de contrato de crédito, nominado como na espécie como Crédito Direito ao Consumidor, indispensável que a inicial seja instruída com o contrato firmado e extratos bancários que demonstrem a liberação dos valores, em especial por tratar-se, conforme alegado pelo apelante, de contrato firmado no terminal de autoatendimento ou por
internet banking
, bem como extratos que compreendam a integralidade do período de amortizações/evolução do débito.

O C. Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recurso repetitivo, firmou tese de que a ação monitória deve ser instruída com demonstrativo de débito atualizado até a data do ajuizamento, assegurando-se, na sua ausência ou insuficiência, o direito da parte de supri-la, conforme colacionado a seguir:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA DÍVIDA. AUSÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA. SUPRIMENTO. ART. 284 DO CPC.

1. Para fins do art. 543-C, §§ 7o e 8o, do CPC, firma-se a seguinte tese: a petição inicial da ação monitória para cobrança de soma em dinheiro
deve ser instruída com demonstrativo de débito atualizado até a data do ajuizamento, assegurando-se, na sua ausência ou insuficiência, o direito da parte de supri-la
, nos termos do art. 284 do CPC.

2. Aplica-se o entendimento firmado ao caso concreto e determina-se a devolução dos autos ao juízo de primeiro grau para que conceda à autora a oportunidade de juntar demonstrativo de débito que satisfaça os requisitos estabelecidos neste acórdão.

3. Recurso provido.” (REsp 1154730/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/04/2015, DJe 15/04/2015).

Tem-se que insuficiente a simples juntada,
in casu
, de demonstrativo de débito e comprovante empréstimo/Financiamento de autoatendimento. Contudo, na sua ausência ou insuficiência, é direito da parte seja oportunizado supri-la, nos termos do art. 321, do CPC.

Denota-se dos autos de que não houve intimação a apelante para proceder emenda da inicial, para que trouxesse aos autos os demonstrativos do débito, entendo a sentença recorrida pela improcedência do pleito, ante sua ausência.

Assim, tem-se que a sentença equivocou-se com julgamento do mérito da demanda, decidindo pela improcedência do pleito autoral, vez que imperativa a anulação da sentença, com o retorno dos autos à instância de origem, para observar os ditames da tese firmada pelo C. STJ.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO MONITÓRIA - VÍCIO NO CONTRATO - EMENDA À INICIAL - INTIMAÇÃO NÃO REALIZADA - NULIDADE DA SENTENÇA.
- Ausentes os documentos indispensáveis ao julgamento do efeito, deve ser oportunizada à parte autora a emenda da inicial, nos termos do art. 321 do CPC/15, sendo que somente após decorrido o prazo legal para o complemento é que poderá haver o indeferimento, com a consequente extinção do feito. (TJMG - Apelação Cível 1.0301.13.003046-5/001, Relator(a): Des.(a) Juliana Campos Horta, 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/08/2019, publicação da súmula em 27/08/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. EMBARGOS MONITÓRIOS JULGADOS IMPROCEDENTES.APELO DA EMBARGANTE. ALEGADA INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. VERIFICAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA QUE COLACIONA O CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE, MAS DEIXA DE TRAZER OS EXTRATOS QUE EVIDENCIAM A UTILIZAÇÃO DO LIMITE DE CRÉDITO ABERTO, DESDE O INÍCIO. DEMONSTRATIVO DE DÉBITO QUE PARTE DE SALDO NEGATIVO. ORIGEM E EVOLUÇÃO DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA. INÉPCIA DA INICIAL CONFIGURADA. PRECEDENTES DO STJ. NULIDADE DESDE A PROPOSITURA DO FEITO, PARA POSSIBILITAR A EMENDA DA INICIAL. DEMAIS PEDIDOS PREJUDICADOS. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - Processo: 0010113-82.2017.8.16.0038
Órgão Julgador: 13a Câmara Cível
Data Julgamento: 04/09/2020).

Colaciona-se ainda escólio do aresto acima:

“Extrai-se dos autos que a instituição financeira apelada ingressou com ação monitória em virtude da utilização pela ré do limite de crédito pessoal pré-aprovado referente a Proposta de Abertura de Conta Corrente – Pessoa Jurídica no 06151.0001440.455.9719875. Para tanto, colacionou aos autos, ao o que aqui interessa: proposta de abertura de conta corrente e termo de opção pessoa física firmada em 20/04/2000; demonstrativo de negociação de limite de crédito conta empresarial de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) em 08/08/2005; extratos do período de outubro de 2015 a setembro de 2016, excluído o mês de agosto; planilha de débito de 01/02/2017, iniciando com saldo devedor de R$ 34.740,87 (trinta e quatro mil, setecentos e quarenta reais e oitenta e sete centavos).

Contudo, da documentação juntada, observa-se claramente uma lacuna de mais de dez anos de movimentação financeira e exclusão de um mês, sem qualquer explicação a respeito da origem do saldo inicial devedor de R$ 23.472,55 (vinte e três mil, quatrocentos e setenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos) em outubro de 2015 (mov. 1.13), que inviabiliza questionar a evolução do débito, causando, por certo, embaraço ao exercício do direito de defesa.

Com efeito, a petição inicial deve vir acompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da demanda, conforme estabelecia o art. 320 do CPC. No caso específico dos autos, cuidando-se de monitória de contrato de abertura de crédito em conta corrente, indispensável que a inicial seja instruída com os extratos que compreendam a integralidade do período de movimentação da conta, desde a sua abertura, afigurando-se insuficiente a simples juntada de demonstrativo de débito de poucos meses, partindo de considerável saldo negativo, sem especificar, frise-se, os lançamentos do período, omitindo mais de dez anos de movimentação financeira.
Analisando a mesma questão, o Superior Tribunal de Justiça assentou, pela sistemática dos Recursos Repetitivos, ser indispensável a apresentação pelo credor de demonstrativo que permita o perfeito conhecimento da quantia que lhe esteja sendo reclamada, atualizada até a data do ajuizamento, a fim de que o devedor possa validamente impugná-la, no caso, em embargos à monitória: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA DÍVIDA. AUSÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA. SUPRIMENTO. ART. 284 DO CPC. 1. Para fins do art. 543-C, §§ 7o e 8o, do CPC, firma-se a seguinte tese: a petição inicial da ação monitória para cobrança de soma em dinheiro deve ser instruída com demonstrativo de débito atualizado até a data do ajuizamento, assegurando-se, na sua ausência ou insuficiência, o direito da parte de supri-la, nos termos do art. 284 do CPC. 2. Aplica-se o entendimento firmado ao caso concreto e determina-se a devolução dos autos ao juízo de primeiro grau para que conceda à autora a oportunidade de juntar demonstrativo de débito que satisfaça os requisitos estabelecidos neste acórdão. 3. Recurso provido. (REsp 1154730/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,

A, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/04/2015, DJe 15/04/2015) - grifei). Ora, por certo que o credor deve demonstrar a origem do débito, em especial no contrato de abertura de crédito em conta corrente, situação em que o correntista poderá ou não utilizar o limite posto a sua disposição. Desta forma, deve ser reconhecida a inépcia da petição inicial em relação ao contrato de conta corrente, pois não houve comprovação, por parte da instituição financeira, da utilização do limite de crédito nos longos anos de movimentação bancária. Conforme orientação do Tribunal Superior, deve ser possibilitado ao HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MÚLTIPLO a emenda da petição inicial, nos termos do que dispõe o art. 321 do CPC/15, a fim de que colacione aos autos os extratos da conta corrente desde a abertura, em homenagem aos princípios da instrumentalidade e da economia processual.

Ainda sobre o tema colacionam-se aresto do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA
– CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – BB GIRO EMPRESA FLEX –
EXTINÇÃO DA AÇÃO POR CARÊNCIA DA INICIAL - AUSÊNCIA DA TOTALIDADE DO CÁLCULO/DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DO DÉBITO – PRELIMINAR DE PRECLUSÃO – CONFUSÃO COM O MÉRITO – NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR A EMENDA DA INICIAL
– ARTIGOS 321 E 700, §5o AMBOS DO C/C15 E PRECEDENTE DO STJ (TEMA 424) – RECURSO PROVIDO.

O contrato de abertura de crédito, desacompanhado da totalidade do cálculo de evolução do débito desde a sua origem é prova documental insuficiente para o ajuizamento da ação monitória. Assim, constatada a ausência de documento indispensável à propositura da ação, deve ser concedida ao autor a oportunidade de emenda a inicial a fim de suprir o vício. – Inteligência dos artigos 321 e 700, §5o, do CPC/15 e Precedente do STJ. Tema 474 – Recursos repetitivos – REsp 1154730/PE.- (N.U 1035766-98.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 25/11/2020).

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À MONITÓRIA – LIDE NÃO INSTRUÍDA COM A PROVA DO DÉBITO –
AUSÊNCIA DO CONTRATO –EMENDA DA INICIAL ANTES DA EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – POSSIBILIDADE - PRECEDENTES DO STJ –
OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE, INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E ECONOMIA PROCESSUAL – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PREJUDICADO.

Se a inicial da Ação Monitória não traz os documentos que demonstrem o débito objeto da lide deve ser possibilitado emendá-la para sanar o vício.

Ofende o art. 284 do CPC/1973 (art. 321, CPC/2015), o acórdão que reforma sentença de procedência da ação e declara extinto o processo, por inépcia da petição inicial, sem intimar o autor e lhe conferir a oportunidade para suprir a falha. (REsp 1229296/SP). (N.U 0008450-17.2017.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 06/03/2020)

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA
– AUSÊNCIA DE TODO CÁLCULO EVOLUTIVO DO VALOR EXIGIDO –
DECISÃO QUE JULGA IMPROCEDENTE A
LIDE – SENTENÇA EQUIVOCADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NECESSIDADE DE EMENDAR A INICIAL – FEITO JÁ COM CITAÇÃO VÁLIDA – SANEAMENTO NECESSÁRIO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, SENTENÇA ANULADA.

1 - O vigente diploma processual civil, a rigor dos artigos 4o e 6o, conduz pela primazia do mérito devendo as partes colaborar para assim ser feita a decisão judicial, inclusive com cooperação mútua. Apenas quando não aproveitável os atos já realizados, nesta seara, impõe decisão de
extinção
do feito.

2 - Se a parte credora em sede de ação
monitória
apresenta apenas extrato de demonstrativo parcial do débito não trazendo a sua origem, a rigor dos artigos 4o, 6o e 321 do Código de Processo Civil, principio de primazia de mérito, a questão não é de improcedência que traduz ingresso diretamente do mérito e obsta o ingresso de nova ação. A questão, no caso, seria de carência por falta de condições de admissibilidade, ausência de todo extrato evolutivo do débito – primeiro lapso consignado na sentença.

3 - A petição inicial do processo de preceito
monitório
para cobrança de soma em dinheiro deve ser instruída com o demonstrativo do débito atualizado até a data do ajuizamento, assegurando-se na ausência deste procedimento e insuficiência de documento comprobatório de toda evolução do débito, deve assegurar o direito do credor de suprir esta falta, dentro da dicção do artigo 321 do Código de Processo Civil (artigo 284 do CPC/73).

4 - Constada a omissão do Judiciário em, a tempo, forma, modo, não determinar a
emenda
da inicial e efetivada a citação válida, tornando-se a coisa litigiosa, apresentando o devedor embargos e afinando esta situação, não é caso de improcedência da ação e sim, transmudando a ação
monitória
como se processo de conhecimento fosse o juiz deve sanear o feito, determinar a apresentação dos extratos faltantes e, ao seu talante, deferir outras provas necessárias ao esclarecimento do valor a ser cobrado. – segundo lapso consignado na sentença.

5 - Sentença que se reforma, anulando-a para que, baixado o feito à instância de primeiro grau de jurisdição, o juiz promova o saneamento, prosseguindo o feito nos seus ulteriores termos. “ (N.U 0017626-54.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2019, Publicado no DJE 12/02/2020)

Desse modo, necessária a anulação da sentença, para determinar
o retorno dos autos a origem e oportunizada a emenda à inicial, determinando a intimação da parte apelante, para juntar aos autos os demais documentos demonstrativos do débito, em especial extratos bancários que compreendam a integralidade do período de amortizações/evolução do débito.

Em razão do acolhimento da preliminar arguida, tem-se que prejudicada a análise do mérito das razões de apelação.

ANTE O EXPOSTO,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para
ACOLHER
a preliminar arguida e anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos a instância de origem para oportunizar a emenda à inicial, com a intimação da parte apelante, para juntar aos autos o demais documentos demonstrativos do débito, em especial extratos bancários que compreendam a liberação do crédito e integralidade do período de amortização/evolução do débito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021